Tribunal: STJ
Processo: 0219004-73.2008.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2487849 - AM (2023/0337238-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SAMEL
SERVIÇOS
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICO
HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: JEAN CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM003808
SÉRGIO ALBERTO CORRÊA DE ARAÚJO - AM003749
LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
HELOISA PONTES MAUÉS - AM009667
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM015463
LUCAS AMUD SOUTO - AM016824
YASMIM PASSOS BELTRÃO DUARTE - AM016861
HELOISA DE CARVALHO LILLO VALLE - AM017080
EMBARGADO
: NEUSEANE MARQUES DE ARAUJO
EMBARGADO
: ABILIO DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
MARIA EDUARDA LIMA OKA - AM017303
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. As partes embargantes insistem na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
Documento eletrônico VDA50808004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ce50823-b58c-49a0-b926-641c03062684

acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 1.026, §
2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigida monetariamente a partir da data do
julgamento destes aclaratórios, em conformidade com
o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
17/09/2025
23/09/2025
do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ce50823-b58c-49a0-b926-641c03062684

EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2487849 - AM (2023/0337238-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SAMEL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR
LTDA
ADVOGADOS
: JEAN CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM003808
SÉRGIO ALBERTO CORRÊA DE ARAÚJO - AM003749
LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
HELOISA PONTES MAUÉS - AM009667
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM015463
LUCAS AMUD SOUTO - AM016824
YASMIM PASSOS BELTRÃO DUARTE - AM016861
HELOISA DE CARVALHO LILLO VALLE - AM017080
EMBARGADO
: NEUSEANE MARQUES DE ARAUJO
EMBARGADO
: ABILIO DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
MARIA EDUARDA LIMA OKA - AM017303
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. As partes embargantes insistem na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50393061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:18
Código de Controle do Documento: 03e8d00f-85c8-4fb8-906f-7b8f1e9b50ec

3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 1.026, §
2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigida monetariamente a partir da data do
julgamento destes aclaratórios, em conformidade com
o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, em acórdão assim ementado (fls. 1.250-1.251):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante insiste na alegação da ocorrência de vício de
fundamentação no julgado, uma vez que não teriam sido enfrentados todos os
argumentos deduzidos nos embargos anteriores, especialmente aqueles
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em violação ao art. 93,
IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação em todos os julgamentos,
sob pena de nulidade.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Documento eletrônico VDA50393061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:18
Código de Controle do Documento: 03e8d00f-85c8-4fb8-906f-7b8f1e9b50ec

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
2.
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não
ocorre no presente caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte. Assim, não há
omissão a ser sanada, mas sim a intenção de buscar a alteração do
pronunciamento dos julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa, em
conformidade com o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Em situação semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
RECURSO
SEM
INDICAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.064.251/GO, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/4/2022
20/4/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil torna inviável o
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela
não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
63.465/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.)
12/4/2022
22/4/2022
Documento eletrônico VDA50393061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:18
Código de Controle do Documento: 03e8d00f-85c8-4fb8-906f-7b8f1e9b50ec

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com
3.
aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a
partir da data do julgamento destes aclaratórios, em conformidade com o art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:18
Código de Controle do Documento: 03e8d00f-85c8-4fb8-906f-7b8f1e9b50ec

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.487.849 / AM
Número Registro: 2023/0337238-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007570620238040000 00031599420228040000 0003159942022804000000007570620238040000
02190047320088040001
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMEL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR
LTDA
ADVOGADOS : JEAN CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM003808
SÉRGIO ALBERTO CORRÊA DE ARAÚJO - AM003749
LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
HELOISA PONTES MAUÉS - AM009667
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM015463
LUCAS AMUD SOUTO - AM016824
YASMIM PASSOS BELTRÃO DUARTE - AM016861
HELOISA DE CARVALHO LILLO VALLE - AM017080
AGRAVADO
: NEUSEANE MARQUES DE ARAUJO
AGRAVADO
: ABILIO DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS : NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
MARIA EDUARDA LIMA OKA - AM017303
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
Documento eletrônico VDA50789809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: 6722090b-263d-41ed-9eb0-5ade0722e4b2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAMEL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR
LTDA
ADVOGADOS
: JEAN CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM003808
SÉRGIO ALBERTO CORRÊA DE ARAÚJO - AM003749
LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
HELOISA PONTES MAUÉS - AM009667
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM015463
LUCAS AMUD SOUTO - AM016824
YASMIM PASSOS BELTRÃO DUARTE - AM016861
HELOISA DE CARVALHO LILLO VALLE - AM017080
EMBARGADO : NEUSEANE MARQUES DE ARAUJO
EMBARGADO : ABILIO DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
MARIA EDUARDA LIMA OKA - AM017303
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/09/2025
23/09/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: 6722090b-263d-41ed-9eb0-5ade0722e4b2